Tribunal: STF
Processo: ARE 1419376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-12
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 21/05/2013, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 12/06/2013.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508 do CPC/73.



    Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente